Tribunal: STF
Processo: Rcl 36683
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA COM EFEITOS INTER PARTES. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A observância de julgamento que tenha efeitos, tão somente, inter partes, não pode ser buscada, em reclamação, por quem não foi parte ou terceiro interessado no processo original.



    III – A reclamação é inadmissível quando não há identidade entre o acórdão reclamado e o aresto paradigma.



    IV - A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.